Tribunal: TJES
Processo: 0006055-03.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006055-03.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYSON CLAUDIO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006055-03.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYSON CLAUDIO DA SILVA, PAULO BRANDOFO COELHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FIGURA SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE
. CONSUMAÇÃO ATINGIDA. PENA
S
ADEQUADA
S
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria do crime de roubo, em concurso, evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Adota-se em relação à consumação do crime de roubo a teoria da
amotio
, segundo a qual considera-se consumado o delito no exato momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, pouco importando a duração dessa posse ou mesmo se houve imediata perseguição e captura.

3.
Dosimetria. Ausência de excesso, diante das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as quais refletem o acréscimo estabelecido pelo juízo de origem.

4.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006055-03.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYSON CLAUDIO DA SILVA, PAULO BRANDOFO COELHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurgem-se os recorrentes em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou os recorrentes como incursos na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, condenando-os às sanções respectivas de 07 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão, além de 225 dias-multa e 08 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, além de 322 dias-multa, ambos, em regime inicial fechado.

O recorrente
Paulo
, em síntese, aponta aduz a absolvição por insuficiência de provas. Em trado subsidiário, pleiteia a desclassificação do delito para roubo simples na modalidade tentada. Sustenta, ainda, a necessidade de redução da pena para o mínimo legal.

O apelante
Cleyson
aduz a absolvição por falta de provas, bem com a necessidade de redução da sanção fixada.

Os recursos, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com a
peça vestibular:

“no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 16h59min, no “bar do Romildo”, ao lado da empresa de Mármore Ricamar, na localidade de Alto Gironda, Zona Rural, nesta cidade,
os Denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si coisa móvel alheia pertencente a vítima Romildo Silva de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo
. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares foram informados via CIODES acerca de dois indivíduos que estariam realizando roubos na região rural, localidade de Vargem Grande de Soturno. De acordo com as informações recebidas,
os indivíduos estavam a bordo de uma motocicleta de cor preta, sem placa, municiados
com armas de fogo e se evadindo em direção à Igreja Santa Rita. Realizando patrulhamento pela região, os agentes da lei avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta preta, com as mesmas características repassadas. Ao avistar a guarnição, o condutor da motocicleta aumentou a velocidade e empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos militares. Frise-se que durante o acompanhamento os policiais observaram que o carona da motocicleta dispensou um objeto não identificado ao lado direito da via. Em determinado momento, após a realização de inúmeras ultrapassagens em locais proibidos, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção, ocasião em que se desequilibrou e caiu em frente a viatura da polícia. Em que pese a tentativa de frenagem, a viatura policial acabou colidindo com a parte frontal direita da motocicleta. Não obstante a queda, os indivíduos identificados como os ora denunciados, tentaram se evadir a pé do local da abordagem, sendo posteriormente interceptados pelos agentes da lei. Realizada busca pessoal, na posse do denunciado PAULO foi apreendida uma faca, localizada em sua cintura, e a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais) em espécie. Com o denunciado CLEYSON, inicialmente nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, compareceu ao local a vítima Romildo Silva de Souza, instante em que informou que minutos antes o condutor da motocicleta, CLEYSON, trajando blusa de frio preta e calça na cor vinho, subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do interior de seu estabelecimento mediante grave ameaça. Não bastasse, disse que no ato o denunciado PAULO era quem conduzia a motocicleta. Empreendidas buscas no local em que o denunciado PAULO, carona da motocicleta, inicialmente foi visto dispensando o objeto não identificado, fora apreendido um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, bem como uma TV STI, de 32”. Em continuidade, com o apoio da equipe da força tática e com o emprego do semovente Messi foi apreendido pelos policiais outro simulacro de arma de fogo. Segundo apurado, a vítima estava no interior de seu comércio quando chegaram no local os Denunciados, em uma motocicleta, oportunidade em que mediante um simulacro de arma de fogo exigiram o dinheiro que estava no caixa, quantia que ficava depositada em um pote. Gravemente ameaçada, a vítima apenas observou os Denunciados pegando o pote com aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie”.

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, não só em relação aos requisitos do tipo (subtração de coisa alheia mediante grave ameaça) mas também o concurso de agentes, notadamente a partir do
auto de apreensão
(fl. 100)
e
prova oral
produzida
.

Ainda na esfera inquisitorial, os policias
Jean Carlos Machado (fl
s
. 07-
08
)
e
Estevan Braga Martins (fl. 09)
, relataram os fatos conforme a denúncia. Disseram que, a partir de informações dando conta de roubo praticado pelos agentes no distrito de Gironda, iniciaram buscas no local, avistando os réus a bordo de uma motocicleta sem placa, o que deu início a perseguição dos acusados. Na oportunidade, disseram que mesmo com o giroflex acionado, o condutor da motocicleta não obedeceu a ordem de parada, vindo a acelerar e realizar manobras perigosas, até perder o controle e colidir com a viatura.

Em juízo (
mídia à fl. 161
),
Jean Carlos Machado
ratificou a versão prestada na esfera inquisitorial:

"me recordo dos fatos; o CIODS informou que dois indivíduos em uma motocicleta sem placa teria realizado um roubo; as vestimentas e as características dos 'indivíduos foram passadas; chegando em Gironda encontramos os réus em uma motocicleta com as mesmas características que empreendeu fuga; um dado momento o carona dispensou algum objeto na via; continuamos em perseguição; em um dado momento chegando ao paralelepípedo eles caíram da moto; abordados os dois e encontramos uma faca;
uma vítima chegou ao local e reconheceu os dois como se fossem os assaltantes e que teria acabado de ser roubado
; a vítima relatou que quem entrou no estabelecimento com a arma era a pessoa que estava pilotando a moto; localizamos o objeto dispensado pelos réus que era um simulacro; fomos com o cachorro no local e localizamos outro simulacro; tive contato com a vítima, que era o dono do bar, que eles teriam roubado uma quantia de cerca de R$200,00; parece que eles tentaram roubar um outro estabelecimento também, mas parece que as vítimas reagiram, e nós orientamos a ir pra Delegacia; outros populares que estavam no local informaram que a dupla já era conhecida por praticar roubos no local; havia uma faca na cintura de um deles, mas não me lembro; não me recordo também da versão deles; entre Gironda e Soturno tem uns 8 a 10 km, não sei se chega a isso; Romildo, uma das vítimas, foi conduzido para autoridade policial; no local da ocorrência Romildo reconheceu os réus, com certeza, esclarecendo que quem entrou no estabelecimento com a arma era o piloto da moto; que pilotava a moto era o mais moreno, que machucou o pé na queda; não fui até o local do roubo pois a vítima é que compareceu onde os réus foram abordados; acredito que ele também estava em perseguição, porque chegou em 2 minutos, não teria dado tempo de alguém avisá-lo; ouvindo meu depoimento em sede policial confirmo-o integralmente".

Na esfera policial (
fl. 10
),
Romildo Silva de Souza
, proprietário do bar, descreveu a abordagem realizada pelos recorrentes, deflagrando assim a atuação em concurso, além de consignar a grave ameaça empreendida para a subtração. Senão, vejamos:

“Que é proprietário de um bar localizado rio distrito de Gironda (Cachoeiro de Itapemirim/ES), Que na tarde de hoje, por volta das 16:00 horas estava em seu comércio quando lá chegaram
dois indivíduos em uma motocicleta e estavam ambos de capacete;
Que
aquele que estava na garupa desceu da motocicleta indo para dentro do bar onde apontou
, o que para o declarante era uma arma de fogo, estando bastante nervoso onde exigia o dinheiro do caixa, ao qual fica depositado em um pote; Que
o declarante diante da grave ameaça ficou parado e em seguida o assaltante apanhou o pote com dinheiro, acreditando o declarante que tinha aproximadamente R$ 200,
00
. Que de imediato acionou a polícia militar; Que tais indivíduos também efetuaram assalto no restaurante da Rose, que também fica em Gironda; Que no seu estabelecimento havia apenas uma moça tomando uma cerveja quando ocorreram os fatos; Que perguntado se o estabelecimento possui câmeras de vídeo - monitoramento, disse que não; Que a declarante afirma não ter tido nenhuma reação quando do assalto; Que o outro indivíduo estava na condução da motocicleta Que a motocicleta era na cor preta; Que sobre o aspecto dos assaltantes, se recorda daquele que foi ate o bar estando o mesmo de camiseta preta e calça de cor vinho, sendo negro e medindo aproximadamente 1,70m”.

É dizer: os elementos constantes dos autos demonstram
com

clareza
a subtração da coisa mediante o emprego de
grave ameaça
, praticada mediante a contribuição mutua de agentes, evidenciando a figura típica descrita no art. 157 §2°, inciso II do CP.

Quanto ao
reconhecimento do crime na modalidade tentada
, a pretensão recursal encontra
óbice
na jurisprudência dominante tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Adota-se em relação à consumação do crime de roubo a teoria da
amotio
, segundo a qual
considera-se consumado o delito no
exato momento
em que o agente obtém a posse da
res furtiva
,
pouco importando
a duração dessa posse ou mesmo se houve imediata perseguição e captura.

No caso,
houve a cessação da clandestinidade, ainda que por curto espaço de tempo
, o suficiente para o réu empreender fuga e ser posteriormente localizado pela polícia. Pelo que consta dos autos, a subtração se verificou em região rural, tendo a perseguição sido iniciada minutos depois, com a captura já em deslocamento pela rodovia ES-486.

O
Superior Tribunal de Justiça
, frise-se, fixou essa tese em sede de recurso especial afetado à
modalidade de julgamento dos recursos repetitivos
. Assim restou ementada a decisão:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.(STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse sentido também são os precedentes do
Supremo Tribunal Federal
:

Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res subtraída. Precedentes. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 2. Ordem denegada. (STF, HC 114328, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2018 PUBLIC 07-06-2018)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado. (STF, HC 113563, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-2017 PUBLIC 19-03-2017)

Registro, por fim, não haver
nenhuma ilegalidade a ser reparada na
s
dosimetria
s
.

Em relação a
ambos recorrentes
, não se questionam os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do delito
. Para além de outras condenações definitivas em desfavor dos acusados (três em relação a Cleyton e uma em relação a Paulo), exsurge dos autos que
o delito foi marcado pela intensa
resistência dos agentes, os quais realizaram diversas manobras arriscadas
em alta velocidade
, invadindo a
contramão da direção
, colocando não só suas vidas em risco mas as dos policiais.

Por conseguinte, mantenho as sanções básicas, fixadas para ambos recorrente em
05 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Na segunda fase,
nenhuma atenuante
foi anotada para os réus, incidindo, contudo, a
agravante da reincidência
em relação a
Cleyton
(multirreincidente)
o que ensejou o acréscimo de
1/6.

Na terceira fase, o MM. Juízo singular elevou a pena em razão do
concurso de agentes
(CP, art. 157 §2°,I), optando pela menor fração prevista em lei (1/3), o que resultou na fixação das penas definitivas de
07 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão
(para o réu Cleyton)
, além de 225 dias-multa e
08 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão
(para o réu
Paulo)
além de 322 dias-multa.

Mantenho o regime prisional
fechado
, estabelecido em desfavor dos recorrentes.

No que tange às custas processuais, o apelo não merece acolhimento. Não é demais lembrar, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016) Quer dizer,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao
juízo da execução
avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

No tocante aos honorários advocatícios, fixados na origem em favor do defensor
Jailson Andrade Mendes, entendo que o quantum estabelecido atende os ditames da proporcionalidade.

Não desprezando a previsão da classe, mas, também, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o
lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço a importância da causa
–
entendo

como

razoável

e

proporcional

ao

trabalho

realizado

em

1º grau

os

honorários

de

R$800,00.

Com relação aos honorários a título recursal, entendo que o esforço técnico do douto defensor merece prestígio, notadamente em razão da complexidade das teses formuladas e ao apreço empregado para as razões recursais. Deste modo, observando os termos do art. 85, §2° do NCPC, fixo os honorários recursais em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.